Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0730494-34.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA LOPES, FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTE: ALCIDES PEREIRA DA SILVA JUNIOR, LUCAS SA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Os advogados Daniel Ferreira Lopes e Francisco de Assis Lucena Silva pedem reconsideração da decisão que negou a liminar neste habeas corpus impetrado em favor de Alcides Pereira da Silva Junior e Lucas Sá Gonçalves contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina que decretou prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alegam os seguintes fatos novos: (1) os corréus Dayane Barreto Mendes e Ítalo Fabrício Freitas Vieira foram soltos, embora situação processual semelhante; e (2) a denúncia oferecida em 02/09/2020 imputou aos pacientes apenas os crimes de receptação e de associação criminosa, o que determina a aplicação do princípio da isonomia, bem como a regra do artigo 580 do Código de Processo Penal. Em 28/08/2020, se indeferiu a liminar, afirmando-se que a prisão se apresentava necessária para desmantelar uma perigosa associação criminosa, sendo Alcides investigado também em outro inquérito por receptação qualificada. Destacou-se que, em princípio, se reconhece que os pacientes não tem condenações criminais registradas no PJe e na pesquisa processual de processos físicos, tendo família constituída e residência fixa, mas o exame da causa exige prudência redobrada, que não pode dispensa a oitiva do Juiz e do Ministério Público. Consta que Alcides foi denunciado por infringir o artigo 288, mais três vezes o 180, § 1o (receptação de produtos “Dori”, cachaça “Camelinho” e alho), e mais o 180-A (receptação de carne de semovente), todos do Código Penal. Lucas foi denunciado por infringir os artigos 288, 180, § 1o (receptação de produtos “Dori”), e 180-A (receptação de carne de semovente), do Código Penal. Há a notícia de que alguns corréus foram soltos. O caso, como dito acima, exige redobrada prudência, inclusive no que diz respeito à decisão invocada como paradigma. Por isso, solicitem-se informações complementares para explicitar similitudes e dessemelhanças em relação à situação dos corréus liberados. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de setembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator